Tribunal: TJDFT
Processo: 0716716-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716716-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELSA MATIAS DA GAMA AGRAVADO: BRUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O A parte agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 72624892). É a síntese do que interessa. DECIDO Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência dos recorridos, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, a patrona dos agravantes, que subscreve o pedido de desistência do recurso, possui poderes para a prática do ato (IDs 206079862 e 206079863 do processo referência). Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento para que produza os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 09 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator